Tribunal: TCU
Processo: 037.405/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 030.041/2014-7 - Acórdão AC-2472/2019-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 5180/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), noticiando possíveis irregularidades relatadas pelo Conselho Municipal de Saúde do Município de Cacoal/RO na construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Considerando que este Tribunal aplicou a diversos responsáveis, individualmente, a multa fundamentada no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, por meio do Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 1), retificado pelo Acórdão 11373/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 3), ambos de minha relatoria, e mantido, em sede recursal, pelo Acórdão 9162/2022-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas (peça 2); Considerando que o Sr. Marcelo Machado dos Santos apresentou pedido de parcelamento da multa que lhe foi aplicada, no valor de R$ 4.000,00, em dez parcelas mensais (peça 6), o que foi autorizado mediante Acórdão 1194/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 9); Considerando que o referido responsável recolheu integralmente a multa, conforme demonstrativo de débito e consulta ao Sistema de Gestão do Recolhimento da União -SISGRU (peças 24 e 25) Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, que contou com a anuência do Ministério Público (peças 26-28); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Marcelo Machado dos Santos ante o recolhimento da multa individual que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos. 1. Processo TC- Processo 037.405/2023-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcelo Machado dos Santos (XXX.106.602-XX). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (04.801.221/0001-10). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cacoal - RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.